Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008569-58.2021.8.11.0000
Impetrantes: Artur Barros Freitas Osti
Paciente: Fabio Aparecido Marques do Nascimento
Impetrado: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Artur Barros Freitas Osti, em benefício de Fabio Aparecido Marques do Nascimento, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 8.8.2018, no bojo dos autos do incidente de numeração 25901-31.2018.811.0042, por supostamente integrar organização criminosa voltada à prática de crimes de lavagem de capitais, em decorrência da operação denominada “Red Money”.
No entanto, segundo o impetrante, os fatos descortinados na referida operação “Red Money” (ação penal n. 31526-46.2018.811.0042) guardam estreita sintonia com aqueles relativos à ação penal n. 5281-13.2018.811.0037 (código 212571), em trâmite no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, por sinal, já foi inclusive sentenciada, ocasião em que condenou o ora paciente pela prática do delito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013.
Aduz que, diante da identidade de fatos entre as referidas ações penais, opôs, em 22.11.2020, exceção de litispendência perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital; contudo, o pleito foi julgado improcedente.
Assevera que o entendimento da autoridade judiciária acoimada de coatora não prospera, mormente porque “a própria exordial acusatória ofertada no bojo da Ação Penal no. 31526-46.2018.811.0042, Código, 540068, a pretexto do uso de prova compartilhada, faz expressa remissão ao conteúdo da denominada “Operação Insurgentes” sem, contudo, esclarecer que os fatos apurados na referida Operação deram origem a Ação Penal no. 5281-13.2018.811.0037, Código 212571, que tramitou perante a Vara Criminal de Primavera do Leste” (Id 87548459, p. 8).
Acrescenta ainda que, “sem qualquer espécie de dilação probatória, o representante do parquet pretende, a partir da multiplicidade de acusações idênticas, distribuídas perante Juízos distintos, perpetuar a pretendida responsabilização criminal do paciente, imputando-lhe por reiteradas vezes, a suposta prática de fatos únicos, praticados, em tese, em idêntico contexto fático e temporal.” (Id 87548459, p. 9).
Com essas considerações, em síntese, por entender que está evidenciada a duplicidade de processamento do mesmo fato, dito como criminoso, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da ação penal n. 31526-46.2018.811.0042 (código 540068), em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
No mérito, pede a concessão da ordem, para o fim de determinar o trancamento da referida ação penal, determinando, por consequência, o seu arquivamento.
Por fim, pede sua intimação para fins de apresentar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente habeas corpus, em caráter liminar, obstar o processamento da ação penal n. 31526-46.2018.811.0042 (código 540068), em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na medida em que os fatos nela processados, ao menos no que se refere ao paciente, são os mesmos relacionados no bojo da ação penal n. 5281 -13.2018.811.0037 (código 212571) que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
No entanto, vejo que a pretensão do impetrante não comporta concessão imediata, nesta fase inicial da ação mandamental, porque é inegável que se trata de caso complexo, cuja controvérsia demanda aprofundada análise, devendo todas as circunstâncias serem analisadas com maior acuidade, pelo órgão colegiado, em momento oportuno.
Ademais, o que se percebe, ao menos por ora, é que a decisão que julgou improcedente a exceção de litispendência oposta no Juízo de origem, não apresenta teratologia em seu conteúdo, pois como destacado pela autoridade judiciária acoimada de coatora:
“(...) Partindo de tais premissas, verifico que melhor sorte não assiste à Defesa de FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, senão vejamos:
Na Ação Penal 5281 -13.2018.811.0037, FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO foi condenado por integrar Organização Criminosa com a finalidade de praticar o Tráfico de Drogas.
Já na Ação Penal 528-13.2018.811.0037, FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO é acusado de integrar Organização Criminosa com a finalidade de praticar o delito de Lavagem de Capitais.
Deveras o Crime de Organização Criminosa trata-se de Tipo Legal alternativo, havendo elementos indicativos de que o Paciente, em tese, integraria Organização Criminosa distinta, levando-se em consideração o conceito estipulado no artigo 1o, § 1o da Lei 12.850/13, o contexto fático se mostra individualizado e distinto.
Em outras palavras, descrito pelo Titular da Ação Penal fatos que, em tese, descrevem a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas com estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefa com a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima seja maior que 04 (quatro) anos, mesmo dentro de outra Organização Criminosa, é de rigor o reconhecimento de contextos fáticos distintos.
Em caso semelhante já se manifestou o Supremo Tribunal Federal assentando que, embora o fato seja único, se as imputações criminais forem distintas, não há falar em litispendência:
(...)
Portanto, demonstrado pelo Órgão do Ministério Público que se busca apurar suposta prática de crime em contextos fáticos diferentes, JULGO IMPROCEDENTE a Exceção de Litispendência proposta pela defesa de FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO.” (Id 87548469, pp. 22-25).
Portanto, tendo em vista que o objeto da ação constitucional enseja o exame mais aprofundado das circunstâncias apontadas na impetração, dependendo, necessariamente de submissão ao órgão colegiado, uma vez que não evidenciado, de imediato, a notória existência de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator